Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME. CADASTRO NÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), decorrente de débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome".
2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. De início, cumpre observar que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
4. Em sua peça inicial, relata o autor que vem sendo contatado via celular, por empresa de recuperação de crédito, primeira requerida, referente à dívida prescrita, a qual permanece registrada em órgão de proteção ao crédito, SERASA, no programa denominado SERASA LIMPA NOME. Aduz que o referido órgão, possui um sistema que afere o SCORE do cliente, o qual trata de uma escala de pontuação referente a capacidade de adimplência do consumidor. Relata que em consulta ao referido sistema, constatou que seu SCORE se encontra baixo (ID. 33730148), presumindo ser decorrente de uma dívida de R$4.625,90 (quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), de 22 de dezembro de 2010, com a segunda requerida, a qual está inserida no sistema, atrelada a uma oferta de quitação pelo valor de R$704,99 (setecentos e quatro reais e noventa e nove centavos.), conforme prints de tela constantes dos autos (Pág. 8). Diante do exposto, o autor assevera não reconhecer a dívida, visto que se encontra prescrita, portanto, não devendo permanecer inscrita no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
5. No caso presente, não obstante o débito conste da plataforma SERASA LIMPA NOME, o qual trata-se de sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público, em que o acesso é facultado a parte interessada, inexiste óbice na inclusão de dívida prescrita na referida plataforma.
6. No que concerne aos danos morais, o autor requer o pagamento no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização pela cobrança da dívida prescrita e inscrição na plataforma SERASA LIMPA NOME, no entanto, é exigível que haja violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
7. Em que pese a primeira recorrida efetuar ligações com propostas de negociação da dívida, bem como a inserção no SERASA LIMPA NOME pela segunda recorrida, o dano moral não é presumido, pois o que se evidencia não é a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, o que se observa, é a presença do nome do autor/recorrente na plataforma digital SERASA LIMPA NOME (ID. 33730145 a ID.33730147) cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não a exposição do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito.
8. Nesse passo, é imprescindível a demonstração de violação de direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto. Não houve cobranças por meios vexatórios e não há informações de que a dívida esteja inscrita em cadastro de inadimplentes. Desta forma, não é cabível indenização por danos morais. Sentença confirmada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.